Tribunal: TCU
Processo: 000.275/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 413/1999, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 388228, função null, que teve como objeto INFRA-ESTRUTURA URBANA. (no da TCE no sistema: 578/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1595/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 000.275/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leandro Tavares de Almeida (XXX.635.802-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Prefeitura Municipal de Marechal Taumaturgo/AC, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 29; e 1.7.3. arquivar os presentes autos.